Tribunal: STF
Processo: HC 264669
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CARACTERIZADA. CRIME PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA DECIDIR EM SENTIDO DIVERSO: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Osvaldo José Duncke e outro, advogados, em 5.11.2025, em benefício de Jadelson Cerqueira de Almeida, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 30.10.2025, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.033.701, Relator o Ministro Messod Azulay Neto:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, por ser substituto de recurso próprio, afastando flagrante ilegalidade para concessão da ordem de ofício. 



    2. Fato relevante. O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 16 da Lei nº 10.826/03 e nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, com conversão da prisão em preventiva. A defesa alegou violação de domicílio, ausência de indícios concretos de autoria e falta de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva. 



    3. As decisões anteriores. A decisão monocrática não conheceu do habeas corpus, por entender que se tratava de substituto de recurso próprio, e afastou flagrante ilegalidade. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental, cujas razões não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, pode ser conhecido, à luz do princípio da dialeticidade. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos do não conhecimento do writ, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1º, do CPC e pelo art. 259, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 



    6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão recorrida. 



    7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que é inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme entendimento consolidado na Súmula 182 do STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Resultado do Julgamento: Recurso não conhecido”.



    2. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes reiteram a alegação, afastada no Superior Tribunal de Justiça, de nulidade da prisão em flagrante do paciente, convertida em preventiva, ao argumento de violação de domicílio, “diante da ausência de justa causa ou autorização para ingresso policial” no momento da diligência que levou à constrição cautelar da liberdade, o que caracterizaria afronta ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Ressaltam que “(...) Durante o cumprimento das diligências na Rua Tomé de Souza, 66, ap. 108, bloco 4, Barra do Aririú, Palhoça (SC), nada de ilícito foi encontrado, apenas alguns objetos, incluindo uma chave com um chaveiro rosa contendo a inscrição ‘Bloco 11, Ap. 404’. Em razão desse achado, localizou-se também um boleto de condomínio em nome do Paciente, com endereço na Av. Paulo Roberto Vidal, nº 2100, bairro Bela Vista, bloco 11, apartamento 404. Diante disso, uma equipe policial deslocou-se até o novo endereço indicado, onde foi localizada e apreendida quantidade de drogas, uma arma de fogo e outros objetos”.



    Sustentam que o endereço do local onde foram encontrados o entorpecente, a arma de fogo e “outros objetos” não constava do mandado judicial inicial, tendo a diligência “no referido local [decorrido] unicamente da apreensão de uma chave com inscrição genérica de um suposto documento localizado na [residência do paciente objeto do mandado judicial], o qual conteria menção a um bloco e número de apartamento”. Asseveram que a “apreensão de uma chave com identificação genérica e um boleto de condomínio, sem confirmação quanto à titularidade ou uso efetivo do local, não autoriza, por si só, o ingresso forçado em nova residência”, pelo que teria havido “extrapolação ilegal” do objeto do mandado judicial.



    Ponderam que a “invasão se deu pelo fato de os policiais, em revista legal à primeira residência, haja vista a existência de mandado, se deslocaram a um segundo local, em outra comarca, residência não abrangida pelo mandado de busca e apreensão”. Ponderam, portanto, não ter havido autorização para o ingresso neste último imóvel.



    Alegam, ainda, ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e de fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente, pois teria sido considerada apenas a gravidade abstrata dos delitos de tráfico, de associação para o tráfico de entorpecente e de posse ilegal de arma de fogo e de munição de uso restrito a ele imputados. 



    Afirmam que não haveria demonstração de que o paciente tivesse relação com o entorpecente e a arma apreendidos. Acrescentam que o paciente teria trabalho lícito, não teria resistido à prisão, teria “colaborado com a polícia” e não teria cometido crime com violência ou grave ameaça, de modo que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “(...) a) LIMINARMENTE, revogar-se a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, até o julgamento final do writ, aplicando-se, alternativamente, medidas diversas ao cárcere; e



    b) NO MÉRITO, confirmar-se a liminar postulada ou, caso assim não ocorra, reconhecer a violação ao domicílio e a ilegalidade das provas decorrentes da ação ilegal e, por conseguinte, a nulidade do caderno flagrancial, RELAXANDO-SE A PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA AO PACIENTE E TRANCANDO-SE O PRESENTE INQUÉRITO POLICIAL, colocando-se o Paciente imediatamente em liberdade ou, subsidiariamente, a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA decretada contra o Paciente, concedendo-se a ordem em definitivo e expedindo-se alvará de soltura, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista a ausência do perigo gerado pela liberdade de JADELSON”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



     



    4. Ao julgar o Habeas Corpus n. 1.033.701, o Relator, Ministro Messod Azulay, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu dessa impetração, nos seguintes termos:



    “(...) Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 3/7/2025 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 16 da Lei n. 10.826/03 e nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, tendo a prisão sido convertida em preventiva para garantia da ordem pública. 



    A defesa sustenta que houve violação de domicílio no curso da diligência policial, uma vez que o imóvel onde foram apreendidos entorpecentes e uma arma de fogo não era objeto do mandado de busca e apreensão expedido judicialmente. 



    Argumenta que a entrada no local foi baseada exclusivamente na apreensão de uma chave e de um boleto de condomínio, elementos considerados genéricos e insuficientes para justificar a medida. 



    Alega que as provas obtidas em decorrência da invasão de domicílio são ilícitas, devendo ser reconhecida a nulidade do flagrante e relaxada a prisão preventiva do paciente. 



    Afirma, ainda, que não há indícios concretos de autoria que justifiquem a prisão preventiva, uma vez que o imóvel onde os entorpecentes foram encontrados estava alugado a terceiro, que confessou ser o responsável pelos materiais ilícitos. Ressalta que o paciente não frequentava o local desde a entrega do imóvel ao locatário, conforme comprovado por documentos e depoimentos.



    (...) No caso em exame, não se verifica a ocorrência de ilegalidade flagrante apta a superar esse entendimento. 



    No caso concreto, consta que o paciente foi preso em flagrante com conversão em prisão preventiva, sendo posteriormente denunciado em razão da prática dos crimes tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo e de munição de uso restrito. 



    A defesa alega a ocorrência de nulidade das provas colhidas durante a busca domiciliar, bem como ausência dos requisitos para se sustentar a prisão preventiva. 



    Ao cotejar as alegações vertidas na exordial com a fundamentação exposta no acórdão impugnado, não se divisa a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito ambulatorial da parte paciente.



    Por elucidativos, confiram-se os excertos do julgado de origem quanto ao ponto pertinente (fl. 63): 



    Embora discordem os impetrantes, os indícios apresentados e sopesados pela autoridade dita coatora evidenciam a presença de situação excepcional que autorizava a ação dos policiais, porquanto o ingresso na residência do paciente foi precedido de fundadas razões, que não se resumiram à localização das chaves e do boleto de condomínio do segundo apartamento, senão decorreram de todo o contexto que motivou a autorização para a busca e apreensão e a operação policial originária e dos achados no primeiro apartamento (grande quantia em dinheiro, celulares, caderno com anotações sugestivas do tráfico de drogas, além da mencionada chave e boleto). 



    Aliás, promovida a operação no primeiro apartamento, alvo da ordem judicial, o risco de ineficácia da busca no segundo apartamento pelo passar do tempo era induvidosa. 



    A discussão aprofundada sobre a matéria deverá ser promovida nos autos originários, que já conta, inclusive, com a requisição de exame grafoscópico de autoria nos cadernos com a anotações típicas da mercancia proscrita apreendidos. 



    Não há, portanto, circunstância que determine a ilegalidade das provas ou o relaxamento da medida cautelar a ser reconhecida por esta via. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, no qual se enfrentou o Tema 280 de Repercussão Geral, fixou o entendimento de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 



    Por outro lado, no julgamento do HC n. 598.051/SP, em 2/3/2021, pela Sexta Turma desta Corte Superior, assentou-se que não houve a concessão de salvo-conduto a todas as condenações por tráfico ilícito de drogas praticadas em domicílio, devendo-se analisar, caso a caso, as circunstâncias de cada prisão em flagrante (HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 15/3/2021). 



    Nessa linha, as duas Turmas do Superior Tribunal de Justiça com competência em Direito Penal compreendem que é possível o ingresso de policiais em domicílio, mesmo sem mandado judicial ou consentimento do morador, caso haja fundadas razões da ocorrência da prática de crime no local, à luz do art. 240 do CPP. (...)



    Feitas estas considerações iniciais, no caso concreto dos autos, a busca não foi, de forma alguma, aleatória, uma vez que, consoante a prova produzida – repisando-se parte da análise dos fatos – o paciente era alvo de investigação promovida pela Delegacia de Combate à Drogas de Palhoça/SC, e de estar envolvido com a prática do narcotráfico. Além disso, os policiais identificaram que o paciente estava vinculado a outro imóvel e, diante de evidências quanto à prática delitiva, para lá se deslocaram e efetuaram a busca, quando localizaram as drogas e as armas. 



    Para corroborar, colaciono manifestação do Ministério Público Federal (fl. 636):



    Ademais, não se olvide que há indícios de que o imóvel objeto da busca era destinado, exclusivamente, ao armazenamento da droga, o que, conforme jurisprudência do STJ, afasta a proteção constitucional prevista no art. 5º, XI, da CF (AgRg no AR Esp n. 2.825.690/SP, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 20/5/2025). 



    Assim, considerando haver elementos indiciários que apontam a legalidade da busca nos imóveis, eventual tese defensiva em sentido contrário deve ser discutida nos autos da ação penal, com observância do contraditório para ambas as partes.



    Assim, no caso concreto, havia fundadas razões da ocorrência de crime permanente no domicílio do acusado aptas ao embasamento do ingresso domiciliar por parte dos policiais. 



    De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório, como no caso das circunstâncias fáticas que envolveram a situação do flagrante. (...).



    Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada na busca domiciliar. 



    Ademais, quanto à prisão preventiva, consta do acórdão que manteve a segregação cautelar (fl. 64-68):



    Constata-se dos autos originários que o Magistrado a quo, depois de colhido o requerimento do órgão do Ministério Público e da defesa em audiência de custódia, homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva, apontando a ausência de ilegalidade, a insuficiência das medidas cautelares mais brandas e o preenchimento de seus pressupostos legais, notadamente a existência de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria e a necessidade de salvaguardar a ordem pública (Evento 41, TERMOAUD1). 



    Pinça-se da decisão vergastada: 



    Da conversão da prisão em flagrante em preventiva:



    Quanto à análise do disposto no art. 310, II e III, do CPP, verifica-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida que se impõe. Tocante ao art. 310, inc. II, do CPP, tem-se que a prisão preventiva pode ser decretada quando convergentes os seguintes requisitos: prova da existência do crime, indícios suficiente de autoria, perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como o enquadramento às hipóteses dos art. 312 e art. 313, do CPP. Tem-se que ao conduzido foi imputada a prática do crime previsto os artigos 33, Lei nº 11.343/06 e 35, Lei nº 11.343/06, cuja pena máxima em abstrato é superior a 4 anos, conforme exigido no inciso I do art. 313 do CPP. Ao que se infere dos autos, o fumus comissi delicti está estampado pelo auto de prisão em flagrante, acompanhado do boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, bem como pelos depoimentos prestados na fase policial, os quais demonstram, ao menos nesse estágio embrionário, a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria. A conduta de JADELSON CERQUEIRA ALMEIDA se individualiza por ser ele o alvo original da investigação e o elo central que conectou a operação ao grande depósito de drogas. Durante o cumprimento do mandado de busca em seu endereço, foram encontrados os objetos que revelaram a estrutura do esquema: a chave e, crucialmente, um boleto de condomínio em seu nome para o apartamento na Av. Paulo Roberto Vidal (Bloco 11, Ap. 404). Além disso, sua responsabilidade é reforçada pela apreensão em sua posse de R$ 18.000,00 em espécie, cadernos de anotações e, notadamente, sua tentativa de destruir aparelhos celulares durante a abordagem, um claro ato para obstruir a justiça Com relação ao periculum libertatis, verifica-se que a medida segregatória se faz necessária para garantia da ordem pública, haja vista que a gravidade concreta dos delitos, evidenciada pela enorme quantidade e variedade de drogas, pelo armamento de uso restrito e pela sofisticada estrutura logística, demonstra a elevada periculosidade dos agentes. A natureza da operação desarticulada, que incluía balanças de precisão, uma máquina de contar dinheiro e uma significativa quantia em espécie, aponta para uma atividade criminosa contínua e lucrativa, e não um ato isolado. Ademais, a apreensão de mais de setenta e seis quilos de cocaína e vinte e dois quilos de maconha, além de outras substâncias, evidencia que os investigados são peças-chave em uma organização com vasta capacidade logística, apta a gerar danos irreparáveis à saúde pública. Essa sofisticação é corroborada pela estrutura utilizada, com um apartamento dedicado ao armazenamento e preparo das drogas, uma tática que demonstra planejamento e visa a dificultar a ação policial. Ademais, o arsenal bélico encontrado – uma pistola calibre .40 de uso restrito, munições e um ‘Kit Roni’ que potencializa seu poder de fogo – indica que a organização estava preparada para a violência extrema, elevando drasticamente a periculosidade dos envolvidos. Assim, é possível concluir que a livre circulação do conduzido no meio social acarreta nítido risco à ordem pública, colocando a população em situação de insegurança, sendo certo que a manutenção da clausura forçada se trata da única medida hábil a coibir a reiteração de condutas delituosas. Para os efeitos do art. 282, § 6º, do CPP, entende-se incabível, na espécie, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, sobretudo porque se mostram insuficientes para resguardar o meio social da periculosidade do agente, já que, a pretensa prática do crime aqui narrado, nas circunstâncias fáticas ventiladas, não se coaduna com estas, ao menos nesse momento de cognição superficial.



    A segregação provisória foi motivada pelo cometimento, em tese, de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos – tráfico de drogas e associação para o tráfico –, a teor do art. 313, I, do Código de Processo Penal. 



    A existência do fumus comissi delicti apoia-se nos elementos informativos. 



    Reprisa-se que o habeas corpus não se destina à discussão do mérito da imputação, reservada ao crivo do juiz natural da causa, até porque seu procedimento célere e simplificado não permite a produção e a análise aprofundada da prova, tampouco possibilita a participação efetiva de todos os sujeitos do processo originário. (...) 



    Nesse contexto, a tese de que o paciente não teria concorrido para as infrações penais deve ser interpretada como a tentativa de afastar a existência do lastro mínimo probatório de que cuida o art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena de não ser conhecida. 



    Os elementos informativos demonstram que a operação policial não foi fortuita, senão decorrente de informações anteriores do desenvolvimento de narcotraficância, que motivaram busca e apreensão na residência do paciente. Durante o cumprimento da medida, os policiais localizaram chave e boleto condominial do segundo apartamento e, no interior deste, a enorme quantidade de entorpecentes e armamentos. 



    Diga-se que a configuração do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por se tratar de tipo misto alternativo, que possui diversos núcleos verbais, não exige que o agente seja flagrado no ato da mercancia, tampouco que seja o real proprietário ou esteja na posse direta do entorpecente, bastando que exista nexo entre eles e incorra em uma das condutas descritas na norma penal incriminadora. 



    Não passa despercebida a negativa do paciente e os documentos destacados na impetração, que alicerçam a versão defensiva de que seria apenas o locador do imóvel e desconhecida as práticas proscritas. No entanto, os demais elementos expostos e as circunstâncias da prisão em flagrante bastam para a adoção da medida extrema. 



    Mais uma vez, a discussão aprofundada deve ser promovida nos autos da ação penal. 



    Fundou-se a prisão cautelar, também, no periculum libertatis. (...) 



    O Magistrado a quo demonstrou a gravidade concreta das condutas e a periculosidade do paciente, estampadas pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes e apetrechos apreendidos, que revelariam a participação em organização com vasta capacidade logística e preparada para violência extrema e capacidade de ocasionar danos irreparáveis aos bens jurídicos tutelados. (...) 



    A expressiva quantidade e variedade de drogas e a apreensão de outros objetos típicos do desenvolvimento reiterado da mercancia proscrita, inclusive de armas de uso restrito, estampam o especial envolvimento nas atividades criminosas. 



    Não passa despercebido, ainda, que o paciente já teria sido processado e condenado no estado vizinho pelo cometimento do crime de tráfico de drogas (Evento 22, REL. VIDA. CARC.1, dos autos originários).



    Ficou evidente, portanto, perigo de reiteração criminosa que obsta a revogação ou substituição da medida extrema.



    (...) Somado a esse fato, a prisão preventiva restou fundamentada na garantia da ordem pública diante da expressiva quantidade de drogas apreendidas, mais de 76 quilos de cocaína, juntamente com apetrechos, o que denota a alta periculosidade do agente.



    (...) Ao contrário do alegado pela defesa, a decisão da origem está baseada na situação concreta dos autos, o que afasta, neste momento, as alegações de que o paciente não seria ligação com os entorpecentes apreendidos. 



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. 



    Neste sentido também encontra-se a manifestação do Ministério Público Federal (fl. 636):



    Outrossim, observa-se que prisão preventiva veio acompanhada de fundamentação concreta, em especial a apreensão de grande quantidade de entorpecentes, em conjunto com arma de fogo e munições, além de fortes evidências da prática habitual do tráfico associado. 



    Além disso, o Tribunal catarinense destacou o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que ‘o paciente já teria sido processado e condenado no estado vizinho pelo cometimento do crime de tráfico de drogas’ (f. 68). 



    Portanto, foram declinados motivos concretos que apontam pela periculosidade social do paciente, de modo que a sua prisão cautelar é imprescindível para manutenção da ordem pública.



    Portanto, estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, bem como está demonstrada, ainda, a necessidade da prisão preventiva”.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental do paciente no julgado objeto da presente impetração.



    5. Diferente do sustentado no presente habeas corpus, não se comprova a alegada nulidade por invasão de domicílio na espécie. O conjunto probatório dos autos na origem evidenciou a “presença de situação excepcional que autorizava a ação dos policiais, porquanto o ingresso na residência do paciente foi precedido de fundadas razões, que não se resumiram à localização das chaves e do boleto de condomínio do segundo apartamento, senão decorreram de todo o contexto que motivou a autorização para a busca e apreensão e a operação policial originária e dos achados no primeiro apartamento (grande quantia em dinheiro, celulares, caderno com anotações sugestivas do tráfico de drogas, além da mencionada chave e boleto)”. Ficou demonstrado que, “promovida a operação no primeiro apartamento, alvo da ordem judicial, o risco de ineficácia da busca no segundo apartamento pelo passar do tempo era induvidosa”. 



    Foi ressaltado, no julgado objeto da presente impetração, que a “busca não foi, de forma alguma, aleatória, uma vez que, consoante a prova produzida – repisando-se parte da análise dos fatos – o paciente era alvo de investigação promovida pela Delegacia de Combate à Drogas de Palhoça/SC, e de estar envolvido com a prática do narcotráfico. Além disso, os policiais identificaram que o paciente estava vinculado a outro imóvel e, diante de evidências quanto à prática delitiva, para lá se deslocaram e efetuaram a busca, quando localizaram as drogas e as armas”.



    Destacou-se, ainda, nas instâncias antecedentes, que a “discussão aprofundada sobre a matéria deverá ser promovida nos autos originários, que já conta, inclusive, com a requisição de exame grafoscópico de autoria nos cadernos com a anotações típicas da mercancia proscrita apreendidos”. 



    6. Ademais, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência de que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Nesse sentido, por exemplo:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Confiram-se também os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.409-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 30.4.2021).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 13.5.2020).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.246.283-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia,DJe 4.3.2020).



    7. O crime de tráfico, um dos imputados ao paciente, é permanente. A busca domiciliar no imóvel não configuraria contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República nos casos em que se comprove, objetivamente, haver indícios de prática de crime permanente. Na espécie vertente, a informação colhida pelos documentos que instruem os presentes autos eletrônicos é no sentido de que haveria elementos fáticos a justificar a atuação policial, não sendo possível afastar os dados constantes das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes.



     



    8. Diversamente do afirmado no presente habeas corpus, para rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes do procedimento investigatório da polícia, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. ALEGADA INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: CRIME